Tribunal: TJES
Processo: 0009756-13.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009756-13.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUBE DISTRIBUIDORA LTDA
APELADO: SKER INDUSTRIA QUIMICA LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

ARTIGO 485, INCISO III E
§ 1º
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

ABANDONO DE CAUSA
.
INTIMAÇÃO PESSOAL.

DES
ÍDIA. CONFIGURADA.

SÚMULA N° 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RÉU
NÃO CITADO
.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

Nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, o juízo não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, a parte quedar-se inerte.

2)
O artigo 485, § 6
o
, do Código de Processo Civil, estabelece que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

3
)
A súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça diz que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

4)
A súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça deve ser interpretada em conjunto com o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de forma que a demanda, nos casos em que o réu tenha apresentado contestação, somente poderá ser extinta por abandono se este requerer expressamente nos autos.

assim requerer e se tiver oferecido peça defensiva.

5
)
Da análise das normas subscritas e volvendo ao caso dos autos, constata-se que, ao contrário do que defende a requerente, o réu não foi citado, de modo que nem a súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça e nem o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil são aplicáveis à presente demanda.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Lube Distribuidora LTDA
em face da respeitável sentença (fl. 106) proferida pelo juízo da 3
a
Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – ES, que, nos autos de
ação
declaratória de inexistência de débito
proposta pela ora apelante, reconheceu o abandono de causa e, assim, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento legal no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em seu recurso (fls. 108/111), a instituição financeira requer a anulação da sentença e, consequentemente, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, sob o argumento de que:
(i)
a súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça determina que a extinção do processo, por abandono de causa pelo autor depende de requerimento do réu;
(ii)
no entanto, no caso dos autos, o abandono foi decretado de ofício, e não por requerimento da parte contrária, o que viola o disposto no verbete sumular n° 240 do STJ e os princípios da cooperação, da economia processual e da triangularização processual; e
(iii)
embora a parte autora tenha sido intimada para promover o prosseguimento do feito, necessário esclarecer que a intimação se deu primeiro ao seu antigo advogado, que não adotou nenhuma medida, e depois, pessoalmente, na pessoa de sua antiga colaboradora, que recebeu a intimação e não a encaminhou para o setor responsável da empresa.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta e, ato seguinte, passo ao exame do mérito.

A questão controvertida devolvida a este órgão julgador cinge-se em analisar se houve abandono de causa pela empresa autora, isto é, se restou configurada sua inércia para fins de aplicação do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.

Pois bem. Na hipótese, após a certidão de fl. 82 informar que “
a requerida deixou de ser citada por ser desconhecida no endereço”
, a autora foi intimada para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, declinar nos autos o endereço atualizado da requerida.

Com o decurso do sobredito prazo sem manifestação da parte, o causídico da autora foi intimado para impulsionar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito por abandono de causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (fl. 83)
1
.

Em resposta à intimação, a requerente peticionou aos autos requerendo a citação do réu no endereço “
Rua S. Judas Tadeu, 235, Distrito Industrial, Sarzedo, MG”
(fl. 87), contudo, o juízo de piso certificou que a diligência pretendida já havia sido cumprida sem êxito no endereço ora informado (vide fl. 38 e certidão de fl. 41), motivo pelo qual a autora foi novamente intimada para informar o endereço atualizado do requerido para fins de citação e prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 99).

Novamente o prazo transcorreu sem manifestação da parte, ocasião em que o juízo reiterou a intimação, na pessoa do advogado da autora, para impulsionar o feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito por abandono de causa (fl. 100), contudo, a parte quedou-se, mais uma vez, inerte.

Consequentemente, o magistrado de piso determinou a
intimação pessoal
da parte autora para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito por abandono de causa na forma artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (fl. 104). A carta de intimação em questão foi regularmente entregue à empresa autora em 17 de agosto de 2021, no entanto, novamente, constatou-se o decurso do prazo sem manifestação da parte interessada.

Por conseguinte, em 26 de maio de 2022, o magistrado
a quo
sentenciou o feito à fl. 106, reconhecendo o abandono da causa e, por consequência, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III e §1
o
, do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria, destaco excertos do artigo 485 do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Por sua vez, a súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a
extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”. Com efeito, o verbete sumular em questão deve ser interpretado em conjunto com o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil transcrito acima, de forma que a demanda, nos casos em que o réu tenha apresentado contestação, somente poderá ser extinta por abandono se este requerer expressamente nos autos.

Da análise das normas subscritas e volvendo ao caso dos autos, constata-se que, ao contrário do que defende a requerente,
o réu não foi citado
, de modo que nem a súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça e nem o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil são aplicáveis à presente demanda, visto que as referidas normas aplicam-se tão somente aos casos em que o réu tenha apresentado contestação e, como dito, na hipótese, o réu sequer foi citado.

É dizer que, com a ausência de citação do réu e, assim, com a ausência de triangularização da relação processual, não é possível alcançar eventual interesse do requerido na continuidade do processo, de modo que, constatada a inércia do autor e o preenchimento dos requisitos do artigo 485, inciso III e § 1
o
, do Código de Processo Civil, é possível que
o juízo de piso reconheça o abandono de causa de ofício
, sobretudo no caso dos autos, cuja falta de citação decorreu por culpa do próprio autor que, devidamente intimado para informar o endereço atualizado do requerido, quedou-se inerte.

Nessa mesma trilha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se reiteradas vezes no sentido de que a súmula n° 240 é inaplicável quando não tenha sido promovida a citação do réu:

(...) 2. A jurisprudência desta Corte tem afastado a aplicação da Súmula 240 nas hipóteses em que o abandono da causa se caracterizou justamente quanto a atos exigidos do demandante para a citação do réu, porque, nesses casos, o demandado nem mesmo chegou a ser integrado à relação processual, o que torna impossível e desnecessário o requerimento de extinção do processo sem resolução de mérito. (AgInt no AREsp n. 1.145.473/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. (...) (AgRg no AREsp n. 356.270/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 15/4/2014)

(...) 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Precedentes. 3. Não tendo sido formada a relação processual, ante a falta da citação do réu, é possível que o magistrado, de ofício, proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa pelo autor (CPC, art. 267, III), não se aplicando, nesta circunstância, o enunciado sumular nº 240 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 12.999/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 3/10/2011.)

Com efeito, diante da ausência de citação e diante do preenchimento dos requisitos do artigo 485, inciso III e §1
o
, do Código de Processo Civil, dado que tanto os advogados da apelante quanto ela pessoalmente foram regularmente intimados, mas optaram por permanecerem inertes, não há motivos para a reforma da respeitável sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para
negar
-
lhe
provimento
, a fim de manter incólume o édito sentencial atacado.

No mais, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o preceito contido no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto não fixados na sentença objurgada.

É como voto!

1
A referida nota de intimação à fl. 83 foi republicada (fl. 85).